Tribunal: STF
Processo: RE 1485852
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. LICENÇA-PATERNIDADE. PRORROGAÇÃO DE CINCO PARA VINTE DIAS. AUSÊNCIA DE NORMA LOCAL REGULAMENTANDO A MATÉRIA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA LEI FEDERAL POR ANALOGIA. PRECEDENTES DO TJ/CE E DESTA TURMA RECURSAL. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (eDOC  4 – ID: 66234b2e)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, 2º, 7º, XIX, 18, 22, 25, 39, § 3º, 61, § 1º, “c”, e 226, do texto constitucional, bem como ao art. 10, § 1º, do ADCT. (eDOC 6 – ID: fafb2fb9)



    Nas razões recursais, sustenta-se a inexistência de omissão legislativa que impeça o exercício do direito à licença-paternidade, concluindo-se pela impossibilidade de intervenção do poder judiciário no caso. 



    Afirma-se que “o uso analógico de legislação federal, seja aquela que rege os servidores públicos federais, seja a que rege os empregados celetistas, a fim de conferir um direito não constitucional - a simples prorrogação de licença já garantida na CF/88 - a servidores públicos estaduais ofende de maneira direta e grave os dispositivos da Constituição que garantem a forma federativa de Estado”. (eDOC 6 – ID: fafb2fb9, p. 7)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar.



    A Constituição Federal confere aos trabalhadores urbanos e rurais e aos servidores públicos de modo geral (CF, art. 39, § 3º) o direito à licença-gestante (CF, art. 7º, XVIII) e o direito à licença-paternidade (CF, art. 7º, XIX). Com relação à última, indicou que a garantia se daria nos termos fixados em lei. 



    Em face da ausência de regulamentação da licença-paternidade, esta Corte apreciou o tema da existência de mora legislativa no âmbito da ADO 20. Decisão que foi assim ementada:



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. LICENÇA-PATERNIDADE. ARTIGO 7º, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE MORA LEGISLATIVA. OMISSÃO INCONSTITUCIONAL. CONSEQUÊNCIA. PRAZO DE 18 (DEZOITO) MESES PARA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA. I – CASO EM EXAME 1. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão em que se postula a regulamentação da licença-paternidade, nos termos do artigo 7º, XIX, da Constituição da República de 1988, alegando-se mora legislativa e proteção deficiente da legislação existente. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se há, ou não, omissão inconstitucional, diante da previsão do artigo 10, §1º, do ADCT, que garante o prazo de cinco dias de licença-paternidade “até que a lei venha a disciplinar o disposto no artigo 7º, XIX, da Constituição da República”. 3. Saber se, declarada a omissão inconstitucional, haverá alguma consequência para o gozo do direito fundamental à licença-paternidade, prevista no artigo 7º, XIX, da Constituição da República. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. O direito fundamental social à licença-paternidade apresenta-se como direito fundamental essencial para a concretização não apenas das garantias institucionais da família (art. 226 da CRFB) e da proteção integral da infância (art. 6° e 203 da CRFB), mas, principalmente, do direito fundamental à igualdade entre homens e mulheres (art. 5, I, da CRFB). 5. O aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho leva ao incremento da importância de políticas públicas relacionadas ao cuidado com o filhos, as quais possam contribuir para a equidade de gênero, para atender ao melhor interesse da criança, para a saúde mental de pais e mães, bem como para o planejamento familiar e diminuição do impacto do nascimento de um filho na carreira das mulheres. 6. É necessário alterar os padrões comportamentais de homens e mulheres, em relação à distribuição sexual do trabalho, especialmente quanto ao trabalho doméstico, pois que as experiências comparadas demonstram, o que é confirmado pela Organização Internacional do Trabalho – OIT, que os avanços sociais e econômicos são mais igualitários e sustentáveis quando há um compartilhamento das licenças maternidade e paternidade. 7. O efeito dirigente dos direitos fundamentais impõe que exista um esforço cooperativo por partes dos agentes políticos e públicos, vinculados a todas as funções de poder, no sentido de concretizar e potencializar a eficácia das normas constitucionais, especialmente quando se trata de direitos fundamentais sociais expressamente reconhecidos pelo legislador constituinte originário, como é o caso da licença-paternidade, previsto no artigo 7º, XIX, da Constituição da República de 1988. 8. O artigo 10, §1º, do ADCT constitui regra transitória, prevista há mais de 35 anos, a qual foi se revelando, ao longo do tempo, manifestamente insuficiente para regulamentar o direito fundamental à licença-paternidade (art. 7º, XIX, da CRFB), bem como à família (art. 226 da CRFB), à proteção integral da infância (art. 6°, caput, e 203 da CRFB) e à igualdade de gênero (art. 5, I, da CRFB). IV – DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido de declaração da omissão inconstitucional procedente, para declarar a mora legislativa, quanto à regulamentação do artigo 7°, XIX, da CRFB e artigo 10, §1°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, determinando-se o prazo de 18 meses ao Congresso Nacional para sanar a omissão, o que se não ocorrer, autorizará o Supremo Tribunal Federal a deliberar sobre o tema. 10. Tese: “Há omissão inconstitucional quanto à edição de lei regulamentadora da licença-paternidade, prevista no artigo 7º, XIX, da Constituição da República de 1988, fixando-se o prazo de 18 (dezoito) meses para que seja sanada a omissão pelo Poder Legislativo, o que, se não ocorrer, autoriza ao Supremo Tribunal Federal a deliberar sobre as condições concretas necessárias ao gozo do direito fundamental à licença-paternidade.” (ADO 20, Rel. Min. Marco Aurelio, Rel. p/ Acórdão Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 02.04.2024)



    No acórdão, restou consignada a relevância do período da licença-paternidade para assegurar garantias constitucionais, em especial, a proteção integral da infância e absoluta prioridade aos direitos das crianças (CF/1988, arts. 6º, 203 e 227), a proteção da família pelo Estado (art. 226) e o direito fundamental à igualdade entre homens e mulheres (art. 5, I). 



    Todavia, no presente caso, tem-se decisão judicial que, independente de legislação federal ou estadual específica, estendeu a duração de licença-paternidade para vinte dias à servidor estadual, a partir da aplicação, por analogia, de legislação federal referente ao Programa Empresa Cidadã (Lei 11.770/08). 



    O art. 169, § 1º da Constituição Federal requer que a concessão de qualquer vantagem para servidores públicos dos três níveis da Administração Pública só pode ser feita na hipótese de (i) prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e (ii) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 



    Ademais, o art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal fixa que é nulo o ato que implicasse aumento de despesa com pessoal e deixasse de observar o disposto nos arts. 16 e 17 do mesmo diploma normativo. Assim, dentre as medidas indispensáveis a serem observadas está a indispensabilidade de estimativa do impacto orçamentário-financeiro da medida (LRF, art. 21 c/c art. 16, I).



    Nesse sentido, o acórdão recorrido esbarra no princípio da legalidade, sendo necessária lei específica e a consideração acerca do impacto econômico e financeiro da extensão do prazo de licença-paternidade, por força dos arts. 37 e 169 da Constituição Federal. Ainda, observo que esta Corte consolidou a posição que não cabe ao Poder Judiciário conceder vantagens para servidores públicos sem lei específica, conforme consolidado nas Súmulas Vinculantes 37 e 339. 



    Por fim, vale afastar a possibilidade de aplicação de jurisprudência desta Corte acerca de direito à greve, segundo a qual, em face da omissão do Poder Legislativo, dever-se-ia facultar aos Tribunais a deliberação acerca de questões relacionadas ao exercício do direito de greve (Rcl 18.506-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 08.9.2014, Rcl 13845 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15.03.2016). 



    Com efeito, no julgamento da ADO 20, esta Corte debruçou-se sobre a questão se deveria ou não equiparar o prazo de licença-maternidade com o de licença-paternidade, caso o Congresso Nacional não sanasse a omissão apontada dentro do prazo de 18 meses. Naquela oportunidade, diferenciei o caso da licença-paternidade das discussões desta Corte com relação à jurisprudência relacionada ao direito à greve, uma vez que, no caso de fixação de licença-paternidade, a decisão gera impactos econômico-financeiros para o Estado, que devem ser devidamente considerados:



    “Fizemos uma viragem jurisprudencial no caso do mandado de injunção sobre o direito de greve dos servidores públicos. Fizemos toda uma regulação, alegando e se fundamentando no fato de que já havia decisões tomadas há mais de vinte anos sem que houvesse uma solução adequada.



    Ali, tratava-se de uma regulação, vamos chamar assim, de caráter procedural, não havia grandes consequências em termos financeiros. Pelo contrário, ao regular o direito de greve, evitavam-se prejuízos, porque se delimitava o direito de greve. (...)



    Aqui, há uma delicadeza adicional. No modelo que temos hoje, o salário-maternidade – também o salário paternidade o será – é custeado pela Previdência Social. A matéria está hoje regulada no art. 72 da Lei 8.213/1991). Desse modo, a solução normativa que se venha a adotar implicará significativo e inequívoco impacto fiscal.”



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a demanda. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente